Tribunal: TJPA
Processo: 0014194-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014194-38.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014194-38.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO: STÊNIO RAYOL ELOY)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 102, LEI 10.741/03 –

CRIME CONTRA IDOSA –
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI 13.964/19 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DIVERSA DA FINALIDADE COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

O acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. Réu neto da vítima. O agente que se apropria e desvia proventos e outros numerários pertencentes à vítima idosa, dando-lhes destinação diversa da finalidade, incorre no crime do art. 102 do Estatuto do Idoso. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de
abril
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014194-38.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO: STÊNIO RAYOL ELOY)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 28 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.471/03. Pena
de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da condenação, e pena pecuniária em favor dos representantes legais da vítima, correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos.

Narra a peça acusatória que: “
Do ano de 2014 até março de 2019, o denunciado, agindo sozinho, apropriou-se das mensalidades da pensão da vítima, sua avó, viúva e idosa de 78 anos de idade, e efetuou reiteradas compras e transações bancárias em seu nome. Segundo consta no inquérito policial, desde a morte do marido da ofendida, no ano de 2014, o denunciado apossou-se de seu cartão bancário e passou a administrar os proventos por ela recebidos mensalmente, que totalizam R$ 5.304,57 (cinco mil trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o contracheque de 11. 12, porém lhe repassava apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), utilizando o restante em proveito próprio e sempre se recusando a devolver o cartão à vítima. Já em março deste ano, sentindo que os parcos valores repassados por seu neto já não supriam suas necessidades, a vítima dirigiu-se à sua agência bancária a fim de realizar um recadastramento, onde tomou conhecimento da realização de empréstimos em seu nome, que perfazem dívida no montante de R$ 11.580,71 (onze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos), da utilização da quantia de R$ 10.267,14 (dez mil duzentos e sessenta e sete reais e catorze centavos) de seu Número de Identificação Social (NIS), conforme documentos de fls. 13/16, bem como de diversas compras feitas com seu cartão, ações estas de autoria do denunciado e sem a anuência da ofendida.”
(sic)

Denúncia recebida no dia 22 de julho de 2019, id-9015008.

O apelante argúi a preliminar de nulidade ante a possibilidade de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. No mérito, requer sua absolvição, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 28 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.471/03. Pena
de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da condenação, e pena pecuniária em favor dos representantes legais da vítima, correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos.

O apelante argúi a preliminar de nulidade ante a possibilidade de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. No mérito, requer sua absolvição, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ART. 28-A DO CPP.

No STJ, a Quinta Turma no julgamento do HC 607.003, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A decisão refletiu posicionamento já firmado pelo STF no HC 191.464. No caso dos referidos autos, a discussão acerca da aplicação do acordo só ocorreu na fase da apelação. A Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019, não estava em vigor no momento do recebimento da denúncia, em
22 de julho de 2019,
o que impede a incidência do instituto, como
in casu
.

Logo, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ART. 386, VII, DO CPP:

A autoria e materialidade do delito em comento se encontram presentes nos autos diante dos comprovantes de rendimentos da vítima, dos contratos de empréstimos, dos recibos de compras, id-9015000, e diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima OCIREM CAMPOS NASCIMENTO registrou boletim de ocorrência policial, id-9014999, relatando que:
“A relatora de 78 anos de idade compareceu nesta Especializada, pois sofreu ' CRIME DE DESVIO DE PROVENTOS' por parte do sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR neto da relatora. A rek declara que desde o ano de 2014 quando seu esposo faleceu o Sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIME JUNIOR estava recebendo os proventos da relatora até o dia em que a mesma foi realizar o cadastram no banco no dia 11 de Março de 2019 e descobriu foi feito um empréstimo em seu nome sem o conhecimento no valor de 11.580,71, da mesma forma foi descoberto que foi utilizado R$ 10.267,00 mil do NIS da relatora e da mesma forma foi descoberto que fizeram um empréstimo consignado no nome da relatora sem o seu conhecimento de 35 parcelas de R$ 681,00; que o Sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR fazia pagamentos e compras no cartão da relatora sem o conhecimento da mesma."

Ainda em sede policial a vítima relatou, id-9014999, que: “
desde o ano de 2014 quando seu esposo faleceu o Sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR estava recebendo os seus proventos até o dia em que a mesma foi realizar o cadastramento no banco no dia 11 de março de 2.019 junto com a SRA. MONIQUE FABIANE ALVES RAIOL, quando então, descobriu que tinha sido feito um empréstimo em seu nome, sem o seu conhecimento, no valor de 11.580,71 (onze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos), da mesma forma, foi descoberto que foi utilizado R$ 10.267,00 (dez mil duzentos e sessenta e sete reais) do RIS da relatora e, também descoberto um Empréstimo Consignado em seu nome sem o seu conhecimento de 35 parcelas de 681,00 reais. Declarou que está recebendo 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) de uma aposentadoria de R$ 5.3057-(cinco mil trezentos e cinco-reais e sete centavos). Que; o Sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR desviava a maioria de seu dinheiro quando ia receber. Que, Sr. JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR utilizava o seu dinheiro sem o seu consentimento e utilizava para fins próprios para realiza pagamentos e compras e que ele falava para a relatora que ela recebia apenas 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) sendo que ela recebia mensalmente o valor de 5.804,57 de pensão e era desviado a maioria desse valor.”

A testemunha JACIREMA CAMPOS NASCIMENTO, afirmou, ids-9015013/9015284, em juízo:
“(...) que desde 2014 o acusado ficou responsável por assessorar as contas da vítima; que residia nos fundos do mesmo terreno; que acabou afastando os demais familiares de sua convivência, até a data da descoberta; que o pai da depoente faleceu em 11/05/2014, logo após o acusado passou a administrar o dinheiro da vítima, que tinha glaucoma, dificultando acesso a cartão bancário e senha, inclusive a pensão que passou a receber do “de cujos”; que o denunciado dizia que era um valor muito inferior ao que de fato recebia, movimentava-o e repassava à ofendida apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), apesar de o montante total perfazer R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aproximadamente; que o réu fez empréstimos por meio do contracheque e na boca do caixa em nome da vítima, o que foi descoberto por intermédio de Monique Fabiane Alves Rayol, na ocasião do recadastramento; que as despesas pessoais do acusado, que trabalhava na área administrativa da Caixa Econômica Federal — CEF, eram pagas com o dinheiro de sua mãe, cujo padrão de vida era inferior ao dele, o qual ostentava com compras, festas e outras formas; que tentaram interferir para cessar os desvios, mas não conseguiram, pois o acusado evitava que a vítima se comunicasse com os filhos, até que ela pediu a Monique que a acompanhasse, foi puxado um extrato bancário e a situação foi desvendada, sendo o fato levado ao conhecimento na polícia; que o réu ainda reside na casa da vítima e nunca ressarciu o prejuízo patrimonial a ela causado.(...).”

A testemunha JOSÉ AMÉRICO CAMPOS NASCIMENTO afirmou, id-9015288, em juízo: “(...) que ficou sabendo da situação depois que sua mãe, a vítima, lhe pediu para ficar morando com ela, já que não tinha dinheiro mais para nada, enfatizando que a casa dela se assemelhava a um chiqueiro e que com a pensão que ela ganhava daria para viver bem; que Monique é sua enteada e que, depois de sua ida ao banco com a vítima e de visualizaram o extrato, ela lhe comunicou os fatos; que o relacionamento entre o acusado e a vítima se deteriorou depois que a verdade veio à tona, vindo ela a óbito em decorrência de uma queda da escada. (...)”

As declarações colhidas em juízo se mostram harmônicas com os relatos perante a autoridade policial, id-9014999. Ademais, a vítima não reconheceu os empréstimos feitos em seu nome, apontando o ora recorrente como autor destes, eis que ele detinha o cartão bancário e sua senha e apenas lhe repassava a quantia de R$ 1.500,00, quando a pensão totalizava R$ 5.000,00. Ressalto que a ofendida veio à óbito no curso da ação, não tendo sido ouvida em juízo, contudo, seus relatos em sede policial são harmônicos com os depoimentos das testemunhas e com os documentos acostados aos autos.

Diante de tais considerações, não há dúvidas de que o ora recorrente se apropriou dos proventos da vítima, dando destinação diversa de sua finalidade, em benefício próprio e deixando a idosa em situação financeira difícil. Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

- APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IDOSO (ART. 102 DA LEI Nº 10.741/2003). AGENTE QUE REALIZA EMPRÉSTIMOS EM NOME DE PESSOA IDOSA, PARA SEREM ADIMPLIDOS COM OS VALORES REFERENTES AO SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OBJETO DO MÚTUO QUE NÃO REVERTE EM BENEFÍCIO DO IDOSO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM DESPROVIMENTO. Comete o crime de apropriação de rendimentos do idoso (art. 102 do estatuto do idoso) aquele que, de posse do cartão magnético e senha da conta bancária da vítima, contrai empréstimo em proveito próprio, a ser adimplido com valores decorrentes dos proventos de aposentadoria do idoso. (TJPB; APL 0111556-04.2012.815.2003; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 24/07/2015; Pág. 33)

DA DOSIMETRIA DA PENA
:

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, a qual mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar negativamente as circunstâncias referentes à culpabilidade e consequências do delito. Mantenho a agravante do art. 61, II, e, do CP, bem como a elevação da pena em 2 meses e 2 dias multa, totalizando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 17 dias multa. Ausentes atenuantes.

Mantenho ainda a continuidade delitiva, art. 71 do CP, bem como a elevação da pena ao máximo, 2/3, eis que o delito se prolongou por longos anos, desde 2014, totalizando a pena de
02 anos e 09 meses de reclusão e 28 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e pena pecuniária de 20 salários mínimos, conforme bem decidido pelo Juízo

a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

Belém, 08/05/2024